Tribunal: STF
Processo: Rcl 66334
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-31
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado de Minas Gerais, em face de acórdão da Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Teófilo Otoni, nos autos do Processo 5008490-67.2020.8.13.0686.



    Na petição inicial, o Estado reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 765.320 (tema 916), paradigma da repercussão geral, bem como ao decidido na ADI 4.876.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “Conforme se vê de todo o processado, trata-se de ação ordinária distribuída em 21/12/2020, proposta em face do Estado de Minas Gerais, que tem por objetivo garantir o direito a percepção dos depósitos de FGTS de “servidor” efetivado pela LC 100/07 aposentado. 



    A parte autora foi ‘efetivada’ no serviço público por força de lei Estadual (LC100/07). No entanto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4876 entendeu inconstitucional o dispositivo da lei estadual mineira que a mercê do art. 37, II, da CR/88 conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual. 



    Prevaleceu nas instâncias inferiores o direito à percepção de FGTS.



    Interposto Recurso Extraordinário, foi-lhe negado seguimento sob a alegação de que a decisão está de acordo com a ADI 4876.



    O Estado de Minas Gerais interpôs o último recurso cabível, qual seja, o Agravo Interno objetivando demonstrar o equívoco da inadmissão do Recurso Extraordinário eis que no julgamento da ADI 4876 ressalvou-se da aplicação dos efeitos da decisão, isto é, da nulidade do vínculos, aqueles que se aposentaram pelo regime próprio. 



    Não obstante, em decisão genérica e padronizada, foi negado seguimento ao recurso (...)”. (eDOC 1, p. 4)



    Nesses termos, sustenta que “no julgamento da ADI 4876, o STF ressalvou dos efeitos da decisão aqueles que já estavam aposentados e os que, até a data da publicação da ata de julgamento, tinham preenchidos os requisitos para tanto, exclusivamente para efeitos de aposentadoria”. (eDOC 1, p. 6)



    Argumenta, ainda, que:



    “Há, portanto, jurisprudência de longa data consolidada nesta Corte no sentido de que a contratação declarada nula por ausência de concurso público gera direito apenas ao FGTS e saldo de salário. 



    O FGTS e a aposentadoria são direitos inconciliáveis. Ora, um vínculo não pode ser ao mesmo tempo nulo, para garantir o pagamento de FGTS; e válido, para garantir o direito a aposentadoria. 



    A manutenção da decisão leva os servidores efetivados pela LC 100/2007 a auferir, a um só tempo, vantagens do regime estatutário (aposentadoria pelo regime próprio) acrescidas de direito próprio do regime celetista (FGTS). Criar-se-ia, dessa forma, um tertium genus, um tipo de servidor híbrido que aufere, ao cabo e fim das contas, mais vantagens que servidores concursados (o que contraria a defesa histórica do próprio STF em prol do princípio do concurso público e, via de consequência, dos servidores concursados). 



    No presente caso, conforme já dito, a parte autora da ação foi efetivada no serviço público sem concurso público pela Lei Complementar Estadual 100/07, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida no julgamento da ADI 4876. Posteriormente, por ter preenchido os requisitos até 31/12/2015, foi aposentada no regime próprio, a teor do que restou decidido na ADI 4876. 



    Como se vê, não era o caso de se negar provimento ao Agravo Interno. Em verdade, é manifesta a hipótese de julgamento contrário à decisão proferida por este C. STF nos autos do RE 765.320/MG e ADI 4876, desrespeitando-as”. (eDOC 1, pp. 7-8-9)



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da reclamação para “cassar a decisão da Turma Recursal de Teófilo Otoni proferida no julgamento do recurso sob nº 5008490-67.2020.8.13.0686 que entendeu ser devido os depósitos de FGTS a servidor aposentado efetivado pela LC 100/07, contrariando, assim, o que ficou decidido por esta Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 765.320/MG e da ADI 4876, restabelecendo-se, pois, a autoridade da decisão desta Suprema Corte, que ressalvou da aplicação dos efeitos da ADI 4876 aqueles servidores que se aposentaram”. (eDOC 1, p. 11)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional).



    Registro que o Estado reclamante indica como paradigma de confronto a decisão proferida no RE-RG 765.320 (tema 916), paradigma da repercussão geral, e na ADI 4.876/MG.



    No ponto, ressalto que no julgamento da ADI 4.876 esta Corte declarou parcialmente inconstitucional o art. 7º da Lei Complementar 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que conferira a titularidade de cargo efetivo para servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público. 



    Com efeito, essa Corte entendeu ser inconstitucional as nomeações dos servidores temporários que, através da Lei Complementar 100/2007, tornaram-se servidores efetivos, ante a dispensa da aprovação em concurso público, ressalvando, entretanto, os efeitos da decisão em situações específicas, consoante se verifica da ementa desse julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2014; grifo nosso)



    Como se vê, os servidores aposentados ou que, até a data de publicação da ata de julgamento daquela ADI (01.4.2014), tivessem preenchidos os requisitos necessários para aposentadoria foram salvaguardados pela modulação de efeitos procedida pelo Tribunal, ou seja, os aposentados ou os que já tinham reunido os requisitos para aposentar quando da publicação da ata de julgamento podem continuar submetidos ao regime próprio de previdência dos servidores do Estado. 



    É o que se extrai, inclusive, do julgamento dos embargos de declaração opostos no âmbito de referida ADI:



    “Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Contexto fático-jurídico da edição da lei impugnada. Situações concretas não mencionadas na modulação. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Impossibilidade de se analisar, em ação direta, todas as situações concretas decorrentes da declaração de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos. Informações trazidas aos autos que demonstram a necessidade de alargamento do prazo. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Questão de ordem. Manutenção dos efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. 1. Não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto ao contexto fático-jurídico em que se deu a instituição do regime jurídico único no Estado de Minas Gerais e a edição do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Essa questão foi analisada pela Corte, que constatou a desídia do Estado de Minas Gerais em manter, por tantos anos, imenso quadro de servidores investidos sem concurso público em cargos destinados ao exercício de atividades essenciais e permanentes do Estado, em grave afronta à Constituição de 1988. 2. Também não há omissão no acórdão embargado quanto às situações concretas específicas suscitadas pelo embargante, visto que as lindes da modulação foram suficientemente discutas no acórdão, cujo dispositivo é bastante claro quanto ao alcance da modulação. Cabe ao Estado de Minas Gerais identificar, caso a caso, as hipóteses que se ajustam à modulação realizada por este Tribunal. 3. Deve ser alargado o prazo da modulação dos efeitos. O enorme volume de cargos de servidores da educação sujeitos a substituição por servidores concursados (por volta de 80.000 servidores na educação básica) e a complexidade dos trâmites relacionados a tal substituição sinalizam para a inviabilidade de se proceder a todas as substituições até 1º de abril do corrente ano de 2015, quando teria fim o prazo de modulação. Soma-se a tudo isso a circunstância de que em 2014 ocorreram eleições estaduais, tendo havido sucessão na chefia do Poder Executivo do Estado, o que impactou os procedimentos voltados à regularização dos quadros funcionais abrangidos pelo art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Ademais, estando em curso o ano letivo, eventual substituição de um grande número de profissionais da educação impactaria negativamente o serviço de educação do Estado, devido à descontinuidade da metodologia de ensino, em prejuízo dos alunos. 4. Assiste razão à Advocacia-Geral da União quando aponta haver omissão no acórdão embargado quanto ao regime jurídico previdenciário aplicável aos ex-ocupantes dos cargos atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/07 e quanto ao acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. Discutiu-se, em Plenário, apenas sobre o regime previdenciário aplicável aos servidores resguardados pela modulação, quais sejam, os já aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata de julgamento, tenham reunido os requisitos para a aposentadoria, os quais permaneceram no regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais. No entanto, quando ainda vigentes as normas declaradas inconstitucionais na ADI, o Estado de Minas Gerais, a União e o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que discutiam em juízo o regime previdenciário aplicável aos servidores referidos no art. 7º da Lei Complementar estadual nº 101/2007, colocaram termo ao referido litígio mediante acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça em agosto de 2010 - nos autos do Recurso Especial nº 1.135.162/MG -, pelo qual ficou definido que o regime aplicável a tais servidores seria o regime próprio de previdência. Em razão disso, esses servidores ficaram vinculados ao regime próprio de previdência, efetuando suas contribuições para o referido regime, e não para o INSS. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015, esclarecendo-se, em questão de ordem, que devem ser mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS – o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG – no que tange à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, com a manutenção do período de contribuição junto ao regime próprio.” (ADI 4.876-ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.8.2015)



    Na hipótese em análise, o Juízo de origem, por considerar, com base na ADI 4.876/MG, nula a contratação da servidora, condenou o Estado de Minas Gerais ao depósito do valor correspondente ao FGTS do período trabalhado em desconformidade. A propósito, colho da sentença, mantida quanto ao ponto, o seguinte trecho:



    “Pretende a parte autora que o réu seja condenado ao pagamento do fundo de garantia por tempo de serviço, em virtude da nulidade de sua contratação por afronta aos preceitos constitucionais acerca da excepcionalidade, nos termos do artigo 37, IX da CF/88. 



    Com efeito, analisando a questão referente ao vínculo laboral mantido pela parte requerente com o Estado de Minas Gerais, em caráter de designação temporária para o exercício do magistério, com base no artigo 10 da Lei 10.254/1990, trago ao julgamento decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal que reconheceu, através da ADI 5267, a inconstitucionalidade da norma balizadora das designações temporárias na área da educação.



    (...)



    Diante de tais considerações, não restando amparada a contratação temporária da parte autora por norma constitucional, exsurge o direito ao recebimento do fundo de garantia por tempo de serviço. 



    Isto porque, decisão do STF em regime de repercussão geral, acabou por reconhecer que a nulidade da contratação de servidor público sob a égide do regime administrativo, gera apenas o direito de percepção do FGTS, além do salário referente ao período trabalhado, excluídos, portanto, quaisquer direitos outros que venham pleitear concernentes ao cargo onde se deu a contratação precária e irregular. Vejamos:



    (...)



    Apesar de o réu alegar a natureza do contrato firmado com a parte autora, de contrato administrativo, nos termos da decisão do Egrégio Tribunal, a submissão do trabalhador ao regime estatutário é irrelevante, pois admitido sem concurso, a contratação é nula, conferindo-lhe assim, direito à percepção dos salários do período de labor, bem como, levantamento dos depósitos do FGTS.



    (...)



    Diante de tais considerações, a autora pleiteou o recebimento de valores referentes ao FGTS, pelo período trabalho. Em suas assertivas, a parte autora alega ter direito ao depósito do FGTS, invocando em seu favor o disposto no art. 19-A da Lei 8.036/90 que preceitua: ‘Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.’ 



    De fato, a manutenção da contratação sob a égide da Lei 10.254/1990, tinha natureza de contrato administrativo. Entretanto, decisão do STF em regime de repercussão geral, acabou por reconhecer que a nulidade da contratação de servidor público sob a égide do regime administrativo, gera o direito de percepção do FGTS, além do salário referente ao período trabalhado. Vejamos:



    (...)



    Por fim, considerando a acertada decisão do Egrégio Tribunal, saliento a verificação de demandas da mesma natureza, nas quais os servidores são mantidos como designados, a título precário, por anos e anos com sucessivas contratações e desligamentos ao fim do ano letivo, constituindo em verdadeira afronta aos preceitos constitucionais que tratam da contratação temporária e da excepcionalidade do interesse público.



    Num quadro tal, a parte autora faz jus ao FGTS. Imperioso colacionar a ocorrência do fenômeno da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32. Assim, a parte autora possui direito ao recebimento dos valores relativos ao FGTS dos cinco anos anteriores à data da propositura da ação até 31/12/2020. Isto porque os contratos se dão anualmente, com encerramento em dezembro do ano respectivo. 



    Assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, determinando que o réu proceda ao pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço retroativo aos últimos cinco anos trabalhados pela parte autora até 31/12/2020, considerando somente os períodos efetivamente trabalhados.” (eDOC 2, pp. 115/121 - ID: 1af993fd; grifo nosso)



    A Turma recursal, por sua vez, quando do julgamento do recurso inominado, consignou o seguinte:



    “Em suas razões recursais, o recorrente sustentou que a parte está aposentada pelo regime próprio dos servidores, situação ressalvada da aplicação dos efeitos da decisão da ADI 4876. 



    Pois bem. Indo direto ao cerne da questão, entendo que não merece acolhimento o argumento do recorrente no sentido de que a parte já se encontra aposentada e que, em razão da modulação dos efeitos da ADI 4876 do STF, não faria jus ao benefício pleiteado. 



    Isso porque, na modulação dos efeitos da ADI 4876, sedimentou-se que a ressalva em relação àqueles aposentados ou que na data do julgamento tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria se dá, tão somente, para efeitos de aposentadoria:



    (...)



    Assim, o fato de o servidor ter sido submetido ao regime estatutário não muda a relação jurídica precária existente sob a égide da Lei Complementar 100/2007, a qual foi declarada inconstitucional. 



    Mediante esses fundamentos, nego provimento ao recurso.” (eDOC 2, pp. 50-51 - ID: 1af993fd)



    Pois bem. Do histórico funcional acostado aos autos extrai-se que a servidora, ora beneficiária, aposentou-se voluntariamente (aposentadoria por idade, cf. art. 40, §1º, inciso III, “b”, da CF/1988), na data 12.8.2015 (cf. eDOC 2, pp. 258-262). Não há, todavia, registro de seu desligamento em razão do decidido na ADI 4876/MG.



    Ora, não é possível validar que a beneficiária esteja aposentada no regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais e, ao mesmo tempo, admitir a cobrança de valores concernentes ao FGTS. Isso porque a modulação de efeitos da ADI 4.876/MG legitimou a manutenção dos aposentados e dos que reuniam os requisitos necessários para aposentar, de modo que, diante de tal circunstâncias, mostra-se indevido o recolhimento de FGTS.



    Dessa forma, o órgão judiciário de origem, ao conceder os pleitos formulados pela servidora sem considerar o preenchimento, ou não, dos requisitos para aposentadoria na data em que publicada a ata de julgamento da ADI 4.876/MG (01.4.2014), transgrediu o entendimento desta Corte quanto ao tema, haja vista a impossibilidade de servidores públicos legitimados pela modulação de efeitos do STF, em referido julgamento, perceberem verbas de FGTS.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.876/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVA PARA AQUELES QUE JÁ ESTAVAM APOSENTADOS E AQUELES QUE, ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO, TENHAM PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. No julgamento da ADI 4.876/DF (Rel. Mi. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014), o Plenário desta CORTE conheceu da ação direta, julgando-a parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007. E, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para, (a) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo aos serviços públicos essenciais prestados à população; (b) em relação aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. 2. Na oportunidade, ficaram ressalvados dos efeitos desta decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchidos os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica em efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores; (b) os que se submeteram a concurso público quanto aos cargos para os quais foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.404.091 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.12.2022)



    Em situação semelhante a dos autos, cito os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 57646, Rel. Min. André Mendonça, DJe 30.1.2024; RE 1.426.007, de minha relatoria, DJe 14.3.2024 e Rcl 64.079, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.3.2024, este último, assim ementado:  



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SERVIDOR APOSENTADO PELO REGIME PRÓPRIO. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL E AFRONTA À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.876/MG. OCORRÊNCIA. RESSALVA NO JULGAMENTO DA ADI QUE EXCLUI O RECEBIMENTO DO FGTS PELO SERVIDOR APOSENTADO OU QUE TENHA PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA NA DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DO JULGAMENTO DO RECURO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pedido de tutela antecipada.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente